Tribunal: TJDFT
Processo: 0708821-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA. PACIENTE PORTADOR DE DIAGNÓSTICO ONCOLÓGICO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que revogou a decisão que deferiu a tutela de urgência e julgou improcedente o pedido inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Contrarrazões ofertadas.
III. Sobressai dos autos que o autor é portador de diagnóstico oncológico de tumor do testículo não seminatoso metastático para o pulmão e que realiza sessões de quimioterapia no ambulatório de oncologia do Hospital de Base. Extrai-se que o esquema terapêutico de quimioterapia é o EP cada ciclo de quimioterapia são 5 dias seguidos, de acordo com o relatório da médica assistente do paciente. O médico assistente, em relatório, ainda afirma expressamente que o paciente está em esquema mielossupressor e que, portanto, o necessita evitar aglomerações em transporte público. Além disso, verifica-se pelo mapa apresentado pelo recorrente e não contestado pelo réu que o tempo de deslocamento por meio de transporte público da sua residência para a clínica é em média de 4 horas, afirmando o recorrente que não possui condições financeiras de custear transporte particular para realizar o deslocamento.
IV. A saúde é um direito social, elevado pela Constituição Federal de 1988, artigo 6o, à condição de direito fundamental. Além disso, o artigo 196, da CFRB/88, é claro ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde de todos. Neste contexto, é obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais (artigo 198, inciso II, da CFRB/88). No mesmo sentido dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal em seus artigos 3o, 204 e 207. Desse modo, é dever do Estado assegurar o mínimo existencial, ou seja, cabe aos entes públicos garantir as condições necessárias para a proteção dos direitos individuais indispensáveis à existência digna da pessoa humana.
V. Ao Poder Judiciário, quando provocado, cabe o controle da legalidade sobre os atos administrativos ou omissões administrativas, quando o Estado, embora tenha o dever de agir, permanece inerte, como no caso em tela, indo ao socorro do jurisdicionado para que não ocorram prejuízos irreversíveis a sua saúde ou mesmo a sua vida.
VI. Em que pese o Distrito Federal oferecer transporte público coletivo gratuito ao recorrente, tal medida não se revela suficiente no caso concreto, porquanto verifica-se que a situação da parte autora é de urgência e excepcional. Assim, a não concessão da medida pleiteada pelo autor pode resultar na violação indireta do direito à saúde e à vida, pois obstaria o prosseguimento do tratamento imprescindível para a conservação e melhoria do quadro de saúde do paciente.
VII. Desse modo, caracterizada a excepcionalidade fática, o Estado não pode se valer de sua inércia para se eximir de sus responsabilidades, devendo a sentença ser reformada para condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora transporte para o tratamento de quimioterapia e realização de exames, de sua residência (localizada na Estância 05, Módulo 13, Casa 19, Planaltina — DF, CEP 73.402- 039) até o Hospital de Base do Distrito Federal (SMHS - Área Especial, Q. 101 - Asa Sul, Brasília - DF) ou outro hospital para o qual for direcionado seu atendimento, bem como trajeto de retorno, nos termos da prescrição médica.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora transporte para o tratamento de quimioterapia e realização de exames, de sua residência (localizada na Estância 05, Módulo 13, Casa 19, Planaltina — DF, CEP 73.402- 039) até o Hospital de Base do Distrito Federal (SMHS - Área Especial, Q. 101 - Asa Sul, Brasília - DF) ou outro hospital para o qual for direcionado seu atendimento, bem como trajeto de retorno, nos termos da prescrição médica. Sem custas e sem honorários.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.